Tribunal: TJPA
Processo: 0046678-48.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0046678-48.2015.8.14.0401

APELANTE: OZIEL SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À PENA-BASE. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reduzir a pena-base; (ii) estabelecer se é cabível a isenção da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso só pode ser parcialmente conhecido, pois o pedido de redução da pena-base foi formulado de maneira genérica, sem impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

4. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso contenha razões claras e específicas contra os fundamentos da decisão impugnada.

5. Quanto à pena pecuniária, a jurisprudência do STJ entende que a alegação de hipossuficiência não autoriza a exclusão da pena de multa, por se tratar de sanção prevista no tipo penal e de aplicação cogente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. A eventual impossibilidade de pagamento da multa em razão da condição financeira do réu deve ser analisada no juízo da execução penal, podendo ter sua exigibilidade suspensa caso reste comprovada a insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do pedido de redução da pena-base por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A pena de multa não pode ser afastada sob alegação de hipossuficiência, por se tratar de sanção obrigatória do tipo penal; eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada na execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 311; CPP, art. 593; CP, art. 49, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.09.2020; TJSC, ApCrim nº 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; TJMT, ApCrim nº 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.; TJDFT, ApCrim nº 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Oziel Sousa dos Santos apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou a 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311 do CP (ID 14027147).

O apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e, em caráter subsidiário, pela isenção do pagamento da reprimenda pecuniária. (ID 14027159).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14027163), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17526411).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial do recurso.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa pleiteou, genericamente, a reforma da pena-base sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente ao cálculo dosimétrico da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. j. 19.10.2022).

No mérito
, não há margem para acolher o pleito de isenção do pagamento da pena pecuniária.

Na espécie, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/2/2021).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025